Tribunal: STF
Processo: ARE 1451831
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) as razões do extraordinário não infirmaram todos os fundamentos do acórdão recorrido, “circunstância que atrai a incidência do Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”; e (b) “para se averiguar a pertinência da argumentação trazida no recurso, imprescindível seria não só o reexame do conjunto fático-probatório dos autos como a análise da legislação local e das cláusulas editalícias que regeram o certame, expediente vedado nesta via, nos termos dos Enunciados nos 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.



    A parte agravante alega que (a) “não pretende o agravante a reapreciação da legislação estadual contida nos presentes autos”, tratando-se, no caso, de violação direta aos arts. 2°, 3° e 39, §3°, da CF/1988 (Vol. 35, fl. 4); e (b) “a matéria debatida no recurso extraordinário constitui premissa na qual se assentam as conclusões do julgado, que não podem ser isoladas ou destacadas, tornando inaplicável a Súmula n. 283, já que o fundamento tido por não atacado não pode ser considerado “suficiente” para a manutenção da decisão, sem a prévia definição acerca da questão constitucional recorrida” (Vol. 35, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente